Tribunal: TJSP
Processo: 1006948-71.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA SUSEP - RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2o, 8o E 11, DO CPC - ADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Restando comprovada a invalidez parcial e permanente decorrente de

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA SUSEP - RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2o, 8o E 11, DO CPC - ADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Restando comprovada a invalidez parcial e permanente decorrente de acidente automobilístico, mensurada pela perícia em função do grau de incapacidade, ensejando a procedência do feito, verifica-se que, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, devem remunerar condignamente o trabalho executado, obedecendo as regras dispostas no art. 85 do CPC. No caso dos autos, ante o trabalho executado pelo advogado e a natureza da causa, a eleição da verba honorária advocatícia há que ser fixada observando-se os parâmetros do art. 85, § 8o do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006948-71.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSE
CRISPOLINI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento ao recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006948-71.2019.8.26.0196
2- Voto no 43.719
2
Apelação No 1006948-71.2019.8.26.0196
Apelante : JOSÉ CRISPOLINI FILHO
Apelada : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
Comarca: Franca 5a Vara Cível
Juiz(a)
: Milena de Barros Ferreira
V O T O No 43.719
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
ACIDENTE
DE
VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DE
ACORDO COM O GRAU DE INCAPACIDADE APURADO
PELA PERÍCIA JUDICIAL, SEGUNDO A TABELA DA
SUSEP
-
RECONHECIMENTO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
-
FIXAÇÃO
DE
ACORDO COM O ART. 85, §§ 2o, 8o E 11, DO CPC -
ADMISSIBILIDADE
-
RECURSO
PROVIDO.
Restando
comprovada a invalidez parcial e permanente decorrente de
acidente automobilístico, mensurada pela perícia em função do
grau de incapacidade, ensejando a procedência do feito, verifica-
se que, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
devem remunerar condignamente o trabalho executado,
obedecendo as regras dispostas no art. 85 do CPC. No caso dos
autos, ante o trabalho executado pelo advogado e a natureza da
causa, a eleição da verba honorária advocatícia há que ser
fixada observando-se os parâmetros do art. 85, § 8o do CPC.
Recurso provido.
JOSÉ CRISPOLINI FILHO propôs ação de cobrança de
indenização securitária DPVAT frente a SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em decorrência de acidente de
trânsito ocorrido em 23.08.2017, no qual sofreu lesões que culminaram em
invalidez parcial e permanente, de modo a fazer jus ao pagamento do Seguro
Obrigatório - DPVAT.
A r. sentença de fls. 143/146, cujo relatório se adota e em nada
modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados à fl. 159
, julgou procedente o pedido formulados pelo autor para condenar a ré a
pagar indenização no valor de R$ 675,00, com correção monetária desde a
data do acidente e com juros legais a partir da citação, devendo a ré também
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006948-71.2019.8.26.0196
2- Voto no 43.719
3
Inconformado, apela o autor almejando a reforma do decisum (fls.
166/176). Pugna, em síntese, pela modificação dos parâmetros da condenação
atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que devem ser
fixados de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, sendo irrisória a verba fixada
na sentença, correspondente a 15% do valor da condenação, prequestionando,
por fim, a matéria.
A ré ofertou contrarrazões, com preliminar de deserção, batendo-se,
no mais, pelo não provimento do recurso (fls. 189/193).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.

Inicialmente, não há que se falar em deserção do recurso porque o
autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 32), o que permite
que não tenha recolhido as custas processuais ao interpor o presente apelo.
Quanto ao mais, conforme se depreende dos autos, o autor propôs a
presente ação de cobrança alegando que em 23.08.2017 foi vítima de acidente
de trânsito, cujas sequelas o incapacitam de forma parcial e
permanentemente, de modo a fazer jus ao recebimento do seguro obrigatório
(DPVAT).
A ação foi julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$ 675,00 em decorrência de conclusão pericial no sentido de que a lesão que
acometeu o autor foi quantificada conforme a Lei no 6.194/74 (5% segundo a
Tabela da SUSEP), também condenada a ré a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação, fato que motivou a interposição do presente recurso pelo autor,
entendendo irrisória a verba honorária sucumbencial. E com razão.
Assim, diante do resultado da demanda, deveria mesmo ser
aplicado à espécie o § 8o do art. 85 do CPC, que determina que “Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006948-71.2019.8.26.0196
2- Voto no 43.719
4
do § 2o”.
Portanto, aliando ao sobredito § 8o o § 11, do art. 85, do CPC, de
rigor que seja tal valor, de forma equitativa, fixado em 1.200,00, suficiente
para remunerar o causídico.
Posto isto, rejeitada a preliminar, dou provimento ao recurso, com
observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator